Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA GARANTIA DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada garantisse seu direito à imediata matrícula no curso de MEDICINA da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS. Alega a parte agravante, em síntese, que classificada fora das vagas inicialmente disponibilizadas, optando pela permanência em lista de espera do SISU, na qual ocupa a décima sexta posição. Conforme os editais de convocação, na medida em que foram surgindo vagas remanescentes, a ESCS foi convocando os alunos da lista de espera, chegando a matricular 14 (quatorze) alunos da referida lista. Em 24/07/2020, a parte agravante, que era a segunda da lista de espera para ser convocado, tomou conhecimento do surgimento de outras duas vagas, em razão do desligamento de dois alunos, razão pela qual apresentou requerimento de matrícula perante a secretaria que foi negado. Contesta que a justificativa apresentada de observância da regra do edital que previa que as vagas remanescentes originadas por desligamento seriam preenchidas até o dia 04/05/2020. Entende que com a suspensão das aulas presenciais, em virtude da Pandemia da Covid 19, a regra pode ser flexibilizada a seu favor. Postula o deferimento da antecipação de tutela, com o objetivo de garantir sua imediata matrícula no curso postulado, e, no mérito sua confirmação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18522526). Liminar indeferida (ID 18584292). Contrarrazões apresentadas (ID 19363993).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial de agravo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos iniciais, em especial a ausência de quebra de isonomia entre os outros integrantes da lista de espera.
V. A controvérsia cinge-se na análise de eventual preterição em matrícula em curso de ensino superior (medicina), ferindo assim seu dito direito líquido e certo descrito na inicial.
VI. Impor, nesta via sumária, que a matrícula da parte agravante é esgotar o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Ademais, a Administração Pública atua dentro dos limites da legalidade estrita e permitir, sem a dilação probatória, a flexibilização de norma prevista em edital é interferir na harmonia entre os Poderes.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar do arbitramento.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.